Tribunal: TJSP
Processo: 1009961-30.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora Pública Municipal – Inativa – Pretensão ao afastamento dos efeitos do Ato Normativo no 001/2019, com preservação do valor nominal dos proventos de aposentadoria – Cabimento – Inaplicabilidade do artigo 4o, § 1o da Lei no 10.887/04 aos servidores municipais – Verba de caráter remuneratório que integrou a base de cálculo da contribuição previdenciária,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora Pública Municipal – Inativa – Pretensão ao afastamento dos efeitos do Ato Normativo no 001/2019, com preservação do valor nominal dos proventos de aposentadoria – Cabimento – Inaplicabilidade do artigo 4o, § 1o da Lei no 10.887/04 aos servidores municipais – Verba de caráter remuneratório que integrou a base de cálculo da contribuição previdenciária, repercutindo no valor dos proventos de aposentadoria – Inteligência do artigo 78, § 3o da Lei Municipal no 5.894/02 e artigos 30, caput e § 2o da Lei Municipal no 511/12 – Precedentes – Ordem concedida na 1a Instância – Sentença mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009961-30.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante DIRETOR
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(IPREJUN) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ANDREA STRINGHETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009961-30.2019.8.26.0309 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1009961-30.2019.8.26.0309 – JUNDIAÍ.
RECTE.: JUÍZO “EX OFFICIO”.
APTE(S).: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
IPREJUN.
APDO(S).: ANDREA STRINGHETTO.
JUIZ(A) DE PRIMEIRO GRAU: GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS.
VOTO No. 35.855
MANDADO DE SEGURANÇA Servidora Pública Municipal
Inativa Pretensão ao afastamento dos efeitos do Ato Normativo
no 001/2019, com preservação do valor nominal dos proventos de
aposentadoria Cabimento Inaplicabilidade do artigo 4o, § 1o da
Lei no 10.887/04 aos servidores municipais Verba de caráter
remuneratório que integrou a base de cálculo da contribuição
previdenciária,
repercutindo
no
valor
dos
proventos
de
aposentadoria Inteligência do artigo 78, § 3o da Lei Municipal no
5.894/02 e artigos 30, caput e § 2o da Lei Municipal no 511/12
Precedentes
Ordem concedida na 1a Instância
Sentença
mantida Recursos não providos.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
ANDREA STRINGHETTO contra ato do CONSELHO DELIBERATIVO E
DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ IPREJUN, objetivando a manutenção do valor
nominal dos seus proventos sem incidência do “Ato Normativo 001/2019”.
A r. sentença de fls. 293/305, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança para o fim de “i) reconhecer e declarar o direito
líquido e certo da parte impetrante à irredutibilidade nominal de seus
proventos de aposentadoria/pensão, como corolário do direito adquirido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009961-30.2019.8.26.0309 -Voto no
3
do ato jurídico perfeito; ii) determinar o afastamento dos efeitos ou a
aplicação do “Ato Normativo n. 001/2019” - IPREJUN em face da parte
impetrante; e iii) expedir ordem à autoridade impetrada, determinando-se a
adoção das providência necessárias para a manutenção do valor nominal
dos proventos percebidos pela parte impetrante, sem redução por conta da
expedição do “Ato Normativo n. 001/2019”. Custas na forma da lei. Sem
condenação em honorária, descabida na espécie (Súmula n. 105 do Egrégio.
Superior Tribunal de Justiça; Súmula n. 512 do Colendo Supremo Tribunal
Federal; e artigo 25 da Lei Federal n. 12.016/2009).” Determinado o
processamento do reexame necessário.
Recorre o IPREJUN às fls. 312/322, pela denegação
da segurança.
Contrarrazões às fls. 345/358, pelo não provimento
do recurso e pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ANDREA STRINGHETTO contra ato do CONSELHO DELIBERATIVO E
DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (IPREJUN), objetivando a manutenção do valor
nominal dos seus proventos sem incidência do “Ato Normativo 001/2019”.
Diante da análise dos autos depreende-se que a
impetrante obteve a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição com proventos integrais, no cargo de Professora de Educação
Básica I - PEB 40 horas, em 01.01.18 (fls. 47).
Com efeito, em 28.02.19 o IPREJUN expediu o Ato
Normativo no. 001/2019, estabelecendo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009961-30.2019.8.26.0309 -Voto no
4
“CONSIDERANDO os pareceres jurídicos do
IPREJUN e da UNIDADE DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E
CIDADANIA exarados no processo administrativo no 31.597-2/2016, os
quais apontam que as contribuições previdenciárias vertidas pelos servidores
designados para a função de especialistas da educação ocorreram de forma
indevida, nos termos da Lei Federal no 10.887/2004, RESOLVE acatá-los e
deliberar que a Diretoria Executiva tome as providências cabíveis para o
saneamento das irregularidades apontadas, com efeito ex tunc desde
01/03/2012, sendo que os processos serão analisados caso a caso,
assegurado o direito ao contraditório, a ampla defesa e de recurso aos
servidores atingidos.”
De início, verifica-se a inaplicabilidade, à hipótese
dos autos, do disposto no artigo 4o., § 1o., inciso VIII, da Lei Federal no.
10.887/04, uma vez que a referida legislação é aplicável apenas aos
servidores da União:
“Art. 4o - A contribuição social do servidor público
ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e
fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência
social, será de 11% (onze por cento), incidente sobre:
(...)
§ 1o - Entende-se como base de contribuição o
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou
quaisquer outras vantagens, excluídas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009961-30.2019.8.26.0309 -Voto no
5
(...)
VIII - a parcela percebida em decorrência do
exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada;”
Cumpre destacar que os servidores municipais de
Jundiaí são regidos pela Lei Municipal no. 5.894/02, que criou o Instituto de
Previdência do Município de Jundiaí IPREJUN:
“Art. 78 - São receitas do IPREJUN:
I - a contribuição mensal compulsória dos
servidores ativos sobre a respectiva remuneração, inclusive sobre o Abono
Anual, no percentual de 11% (onze por cento);
(...)
§ 3o - Para os fins desta Lei, o valor base de
contribuição será constituído pelo vencimento base, proventos ou pensão,
auxílio doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade, férias e férias-prêmio
gozadas, acrescidos de:
I - adicional de tempo de serviço;
II - sexta parte de vencimentos;
III - Adicional por títulos de formação profissional
e acadêmica;
IV - vantagem pessoal incorporada em função do
exercício de cargo de provimento em comissão, nos termos do Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Jundiaí;
V - adicional recebido em razão da nomeação para
o cargo em comissão, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Jundiaí;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009961-30.2019.8.26.0309 -Voto no
6
VI - adicional de risco de vida previsto no art. 103
do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jundiaí.
(...)
Art. 79 - As contribuições previdenciárias previstas
no artigo anterior serão revistas e fixadas anualmente no Plano Anual de
Custeio elaborado pela assessoria atuarial contratada pelo IPREJUN.
§ 1o - O segurado indicado para o exercício de
função de confiança ou de cargo em comissão, enquanto neste permanecer,
poderá optar pela contribuição calculada sobre o total de vencimentos
percebidos nesse cargo.”
No caso em apreço, resta claro que a requerente
obteve a aposentadoria com proventos integrais, sendo o seu salário base
composto de 40 horas, em razão do exercício de atividade de especialista em
educação (fls. 39).
Sobre as jornadas de trabalho, a Lei Complementar
Municipal no. 511/12, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público
Municipal, assim prevê:
“Art. 30. A jornada de trabalho dos professores
designados para o exercício da atividade de especialista de educação,
atendimento educacional especializado e desenvolvimento de projetos é de 40
(quarenta) horas semanais.
§ 1o. A seleção e avaliação de professores para
atuarem como Professor de Atendimento Educacional Especializado e
Professor de Desenvolvimento de Projetos será regulamentada por meio de
Decreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009961-30.2019.8.26.0309 -Voto no
7
§ 2o. Os professores designados para o exercício
das atividades de Professor de Atendimento Educacional Especializado,
Professor de Desenvolvimento de Projetos e Professor Especialista em
Educação da Secretaria Municipal de Educação, cuja carga horária seja
inferior ao limite estabelecido no caput deste artigo, fica obrigado ao
cumprimento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
(...)
Art. 32. Poderá o docente, além da jornada a que
estiver sujeito, e respeitado o limite de 40 (quarenta) horas semanais,
assumir, carga suplementar de trabalho, que não se incorporará e não
constituirá base para nenhum efeito legal, nas situações abaixo
discriminadas:
I - atribuição de aulas livres remanescentes da
atribuição inicial;
II - atribuição de aulas que surgirem durante o ano
letivo;
III - atribuição de aulas ligadas a projetos das
unidades escolares que surgirem no momento da atribuição inicial ou no
decorrer do ano letivo.
§ 1o. O número de horas semanais da carga
suplementar de trabalho corresponderá à diferença entre o limite de 40
(quarenta) horas e o número de horas previsto na jornada a que o docente
estiver sujeito.
§ 2o. A retribuição pecuniária a título de carga
suplementar de trabalho será proporcional ao número de horas adicionais à
jornada de trabalho do docente, não se constituindo em horas
extraordinárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009961-30.2019.8.26.0309 -Voto no
8
§ 3o. A carga suplementar de trabalho será
prestada por período pré-determinado, para atendimento de necessidade
temporária do serviço.
(...)
Art. 36. O docente designado para o exercício de
função de especialista de educação perceberá vencimentos correspondentes
ao padrão salarial da jornada de 40 (quarenta) horas semanais, observado o
nível e grau ocupados no cargo efetivo, acrescido da gratificação prevista no
Anexo I desta lei.
Parágrafo único. Desligado da atividade de
especialista, o docente retornará à jornada de trabalho e vencimentos
correspondentes a seu cargo efetivo.
§ 1o. O docente designado para o exercício de
atividade de Professor de Atendimento Educacional Especializado e
Professor de Desenvolvimento de Projetos perceberá vencimentos
correspondentes ao padrão salarial da jornada de 40 (quarenta) horas
semanais, observado o nível e grau ocupados no cargo efetivo, sem
acréscimo de gratificações.
§ 2o. Desligado da atividade de Professor de
Atendimento Educacional Especializado, Professor de Desenvolvimento de
Projetos e Professor Especialista em Educação da Secretaria Municipal de
Educação, o docente retornará à jornada de trabalho e vencimentos
correspondentes ao seu cargo efetivo.”
Ora, diante da leitura dos indigitados dispositivos,
constata-se que para o desempenho da atividade de especialista a lei definiu a
carga horária de 40 horas semanais, não tendo a suplicante a escolha de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009961-30.2019.8.26.0309 -Voto no
9
apenas 30 horas e, portanto, as 10 horas a mais não são horas suplementares
de trabalho, mas horas definidas como necessárias ao desempenho do cargo.
Assim, como a peticionária contribuiu com a
jornada de 40 horas semanais faz jus ao recebimento de seus proventos com
base nesta carga horária.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Sexta
Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO

Município de Jundiaí e Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
Servidora pública municipal aposentada Pretensão de manutenção do
valor nominal dos proventos de aposentadoria, afastada a aplicação do Ato
Normativo no. 001/2019 IPREJUN, e de condenação dos requeridos ao
pagamento de indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência Manutenção Ato Normativo 001/2019 IPREJUN, por meio
do qual se adotou o entendimento de que são indevidas as contribuições
previdenciárias realizadas pelos professores quando designados para a
função de especialista de educação, incidentes sobre 10 horas de trabalho,
fruto do exercício da função gratificada, nos termos do art. 36 da LCM no
511/12, haja vista suposta desconformidade com a Lei Federal no 10.887/04
Inocorrência Dispositivo de aplicação restrita aos servidores federais
Vedação inexistente na Lei Municipal no 5.894/02
Aposentadoria
concedida em 2017, conforme entendimento Administrativo acerca das
normas vigentes Alteração de interpretação que não possui o condão de
alterar situação já consagrada pelos princípios da boa-fé e da segurança
jurídica, ainda que a nova interpretação seja mais adequada Inexistência
de alteração legislativa superveniente
Não acolhimento do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009961-30.2019.8.26.0309 -Voto no
10
subsidiário de devolução das contribuições previdenciárias já restituídas
Necessidade de discussão em demanda própria Sucumbência recíproca
Ocorrência - Inteligência do art. 86 do CPC Recurso parcialmente provido,
com solução extensiva ao reexame necessário.”
(AC no. 1010717-39.2019.8.26.0309, rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES, j.
em 13.04.20, v.u.).
Logo, verificada a presença do direito
líquido e certo invocado, a concessão da segurança era mesmo medida
que se impunha no caso em apreço.
De rigor, portanto, a manutenção integral do r.
decisum monocrático, posto que proferido em consonância com os
fundamentos acima expostos, certificando ser despiciendo maiores
interpretações à luz do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Por fim, já é entendimento pacifico de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
LEME DE CAMPOS
RELATOR